Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 20% DO VALOR DA CAUSA EM CASO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 389, 395 e 404 DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, o que não restou atendido na hipótese dos autos.
2. A responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, firmados dentro da autonomia da vontade do cliente (vencedor da demanda) e seu patrono, evidencia sobreposição de carga de responsabilidade quanto ao desfalque patrimonial perpetrado pelo vencido na esfera jurídica do vencedor. Para efeito de recomposição, o desfalque patrimonial havido em decorrência da necessidade da promoção de uma ação judicial (despesas com eventuais custas processuais adiantadas e honorários advocatícios) associa-se à condenação sucumbencial, e não a uma autônoma parcela de condenação a título de dano material.
3. Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial.
4. Apelação conhecida e não provida.